Tribunal: TJMT
Processo: 1007314-73.2023.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007314-73.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FRANCIELY CRISTINA ROCHA KLANN - CPF: 026.831.271-03 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
FRANCIELY CRISTINA ROCHA KLANN

APELADO:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – ELEVAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE PRATICADA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – EQUIPAMENTO ENVIADO AO INMETRO – APROVADO – IRREGULARIDADE DA COBRANÇA NÃO COMPROVADA – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS ENERGÉTICOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente, notadamente, acerca da irregularidade da cobrança questionada, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FRANCIELY CRISTINA ROCHA KLANN,
ora Apelante, contra sentença
(ID. 209628196)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Alta Floresta - MT, que nos autos da Ação revisional de débito com pedido de tutela de urgência em caráter antecipado c/c indenização por danos morais, ajuizada em face da empresa apelada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
julgou improcedente os

pedidos iniciais, pela ausência de irregularidade na cobrança do débito “sub judice”.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Mérito Recursal

Da não comprovação da regularidade da cobrança.

Recurso tempestivo e isento de recolhimento de custas.
(ID 209628198).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade e pelo indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita concedidos à parte recorrente e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID. 209628201).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
FRANCIELY CRISTINA ROCHA KLANN

APELADO:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

Preliminares arguidas pela parte recorrida ENERGISA S.A.

1.1. Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

1.2. Preliminar de indeferimento de Justiça Gratuita.

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que,
a mesma
não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

Mérito Recursal.

Da não comprovação da regularidade da cobrança.

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos, que a recorrente
afirma ser locatária e moradora do imóvel situado na Rua H 014, nº 1474, Setor Industrial, em Alta Floresta/MT, residindo com o marido no local desde novembro de 2022, estando a conta de energia em seu nome (UC/6/3874597-2).

Assevera a irregularidade da apuração do consumo de energia, pois está demasiada e incompatível com a real utilização de energia em sua residência, sendo a média mensal de consumo entre 96 kWh e 355 kWh. Contudo, nos meses de maio a julho de 2023, houve um aumento desproporcional e injustificado
.

Lado outro, a concessionária de serviços energéticos, afirma que
a variação no consumo de energia não foi desproporcional, ao ponto de trazer indício de irregularidade na aferição do consumo.

Prossegue aduzindo, que em vistoria técnica ao local, constatou-se a precariedade da rede de energia elétrica existente no imóvel, apta a causar fuga de energia e consumo desproporcional ao efetivamente utilizado.

Por fim, que houve a aferição do medidor, com teste, resultando em sua regularidade, pelo que, pugna pela manutenção da sentença.

Pois bem.

No caso sub judice, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Salienta-se que a apelada se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC. Vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Verifico, no caso em tela, que a parte empresa concessionária de energia elétrica logrou êxito em infirmar as alegações iniciais e que motivaram a propositura da presente ação, eis que se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das cobranças no período impugnado (maio a julho de 2023).

Com efeito, a requerida atendeu à solicitação da Autora, realizando vistoria técnica ao local no mês 07/2023 e constando a precariedade da rede de energia elétrica existente no imóvel, apta a causar fuga de energia e consumo desproporcional ao efetivamente utilizado. Ainda, realizou a aferição do medidor, com teste, resultando em sua regularidade.

Ademais, em atendimento à solicitação da Autora, houve a troca do medidor de energia elétrica, aos 20/07/2023.

Nesta senda, em análise ao histórico de consumo de energia elétrica sob o Id 13430604 – dos autos de origem, tem-se que no mês 05, o consumo foi de 355kw e nos demais meses (06 a 09), a média de consumo foi de 200 kw.

Outrossim, a diferença entre o consumo nos meses impugnados (maio a julho/2023), além de guardar relação com a precariedade de rede de energia elétrica mantida pela consumidora, é proporcional ao aumento de consumo nesses meses, onde as temperaturas aumentam nessa região, diante do período da seca.

Assim, não comprovada a existência de falha no medidor de energia elétrica ou no serviço prestado pela requerida, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Nesse sentido:

Portanto, o apelante não logrou êxito para comprovar fato constitutivo do seu direito, razão pela qual não há falar em ilicitude da cobrança, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC/15.

Artigo373. - O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – FORNECIMENTO DE ENERGIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO ELÉTRICO - TOI QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR - VIOLAÇÃO - DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS - INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO DESPROVIDO. I - O desvio elétrico praticado na UC da parte Embargante é uma fraude externa ao equipamento de medição, razão pela qual, dispensável a aferição pelo INMETRO.” (N.U 1044184-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021,
Publicado
no DJE 29/01/2021)
(grifo nosso)

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1º Grau, para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024